Tribunal: TJMT
Processo: 1001527-25.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001527-25.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO - CPF: 600.354.122-91 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO RIGHI - CPF: 088.637.519-35 (ADVOGADO), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO), ALINE INGLEZ DA SILVA - CPF: 065.212.819-09 (ADVOGADO), MARIANA DOS SANTOS LUPATINI - CPF: 083.738.539-36 (ADVOGADO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE -
ÔNIBUS COM DEFEITO NO AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de prestação de serviço de transporte intermunicipal de passageiros se sujeita às regras dos CDC, o que, somando-se à qualidade de concessionária de serviço público da viação, atrai a responsabilidade objetiva para o caso.

O regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da empresa requerida, motivo pelo qual eventuais falhas mecânicas representam fortuito interno, incapazes de excluir responsabilidade pelos danos advindos delas.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Ato Ilícito (nº.1001527-25.2016.8.11.0002) ajuizada contra
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
que, nos termos do art.487, I, do CPC, JULGOU IMPROCEDENTE a ação. Pelo princípio da sucumbência condenou a autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[1]. A exigibilidade de recolhimento das custas processuais ficará suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

Em síntese, a Apelante alega que a sentença merece reforma pois encontram-se nos autos documentos suficientes para provar os danos sofridos.

Assevera que “
durante uma viagem de Vilhena-RO à Cuiabá-MT, no dia 15.08.2016, sofreu dano moral, decorrente do atraso de quase duas horas confesso pela Apelada, bem como por viajar 455 KM, equivalente a 07 horas em condições insalubres, calor intenso dentro do ônibus de viagem, sem janelas, e sem o ar-condicionado, que havia parado de funcionar durante o percurso
”, id. 149057185 - Pág.4.

Menciona que “
o ônibus estava lotado de passageiros, que prosseguiram a viagem até Cuiabá, somente com ventilação natural, por uma pequena fresta na cobertura do ônibus, o veículo não possuía janelas laterais para ventilação
”, id.14905785 - Pág.5.

Sustenta que não há que se falar em ausência de provas pelas fotos anexadas aos autos bem como que o atraso restou incontroverso, eis que confessado pela ré na contestação.

Alega que “
o desrespeito aos passageiros são flagrantes, eis que expostos a imenso perigo e desconforto por mais de sete horas, situação que poderia ser facilmente evitada se a Apelada fizesse manutenção periódica e adequada nos ônibus
”.

Afirma que restou devidamente comprovado nos autos a verossimilhança do dano, o prejuízo e o nexo de causalidade entre eles, pugnando pela condenação da requerida aos danos morais que alega ter sofrido.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso com a reforma da sentença para o fim de que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais com a condenação da apelada por Danos Morais, bem como a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões. (id.149057188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Ato Ilícito (nº.1001527-25.2016.8.11.0002) ajuizada contra
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
que, nos termos do art.487, I, do CPC, JULGOU IMPROCEDENTE a ação. Pelo princípio da sucumbência condenou a autora ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios em favor da ré, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (NCPC, art. 85, § 2º e art. 98, § 2º), com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[1]. A exigibilidade de recolhimento das custas processuais ficará suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.

O recurso é tempestivo, uma vez que interposto dentro do prazo legal; as contrarrazões foram apresentadas; a apelante é beneficiaria da concessão da justiça gratuita; assim, mantenho os benefícios.

Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso,
em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Extrai-se dos autos que
SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais Decorrente de Ato Ilícito em face de
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA
., aduzindo que adquiriu passagem de transporte terrestre de Vilhena-RO com destino à Cuiabá/MT, com saída às 08h30min do dia 15/08/2016 e chegada prevista para às 20h do mesmo dia; que, já na partida, houve um atraso de quase 01h (uma hora) em razão do ônibus apresentar defeito no ar condicionado.

Afirmou que antes de chegar à cidade de Pontes e Lacerda/MT, por volta das 13h00min o ar condicionado do ônibus parou de funcionar e prosseguiram a viagem até Cuiabá/MT, somente com ventilação natural, por uma pequena fresta na cobertura do ônibus em total desconforto e calor aos passageiros pois, além do veículo estar lotado, o mesmo não possuía janelas laterais para ventilação.

Ressalta que o ar condicionado não funcionou durante todo o percurso de Pontes e Lacerda/MT à Cuiabá/MT, ou seja, 455 Km “sofrendo com o calor” e, ainda, que somente chegou a Cuiabá/MT às 21h30min, com atraso de aproximadamente 02 (duas) horas.

Diante do atraso e das longas horas dentro do ônibus sem as mínimas condições em razão do não funcionamento do ar condicionado, pugna pelo recebimento de indenização por danos morais. Juntou documentos.

Devidamente citada, a parte demandada apresentou contestação (Id. 149056190), aduzindo, em síntese, que “o que de concreto ocorreu na viagem da Autora foi um atraso de 01h45min, por se tratar de veículo EM TRÂNSITO, que vinha de uma distância de 704 km antes” id.149056190; impugnou a alegação de que o veículo estava com problemas no ar condicionado aduzindo que a autora não fez qualquer prova quanto ao alegado; que inexiste dano moral a ser indenizado, por se tratar de situação corriqueira, transponível, que não ultrapassa o mero dissabor.

A contestação foi impugnada (Id.149056194).

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença ora objurgada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem
.

Compulsando os autos, tem-se que assiste parcial razão à apelante.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

É incontroverso nos autos que a autora adquiriu bilhete de passagem junto a empresa apelada, bem como que houve atraso de 45 minutos na partida e de 01h45min (uma hora e quarenta e cinco minutos) na chegada ao destino final da viajem, pois, tais argumentos restaram confirmados pela empresa apelada na contestação.

Desse feita, com relação ao atraso, o Douto Juízo de Primeiro Grau consignou que “
Relativamente ao atraso, apesar de mais de 01 (uma) hora, compactuo com a tese da ré de que se trata de situação possível, tratando-se de caso fortuito, tendo em vista que se trata de ônibus já em trânsito e em longo percurso. Ademais, não restou demonstrado minimamente pela autora o impacto negativo desse atraso
”id. 149057184 - Pág.4.

E, nesse ponto, entendo que a sentença não merece qualquer reparo.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATRASO EM VIAGEM RODOVIÁRIA - PEQUENO ATRASO - DEFEITO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS - MEROS ABORRECIMENTOS. Pequeno atraso em viagem de ônibus, causados por situações corriqueiras, não tem o condão de atingir a esfera subjetiva do homem médio. Simples aborrecimentos, dissabores e incômodos, não ensejam indenização por dano moral, pois não atingem a intimidade, a honra, a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual e física, não se incluindo neste rol meros aborrecimentos.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.464300-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/09/2020, publicação da súmula em 22/09/2020)

Todavia, embora a apelada tenha mencionado a ausência de defeito no ar condicionado do ônibus, deixou de carrear aos autos prova hábil, para que eventualmente fosse afastada sua responsabilização, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Do conjunto probatório, é possível depreender que houve prestação defeituosa do serviço de transporte em razão de falha apresentada no ar condicionado do veículo de responsabilidade da ré.

Inobstante tenha sido oportunizada a produção de provas, a única testemunha arrolada pela empresa apelada informou em juízo que a empresa disponibiliza de um “SAC” aos seus clientes e nenhum registro acerca dos fatos foi feito pela parte autora (Id.149057172).

No caso em análise, destaca-se que a viagem ocorreu no período diurno, com saída de
Vilhena-RO por volta das 09h45min da manhã tendo chegado ao destino na cidade de Cuiabá/MT somente às 21h45min e, conforme relatado pela autora, o ar condicionado do veículo teria apresentado defeito por vota das 13h na cidade de Pontes e Lacerda/MT, sabidamente, um horário de intenso calor em nosso Estado, considerando, ainda, a distância a ser percorrida entre referido município e a Capital, ou seja, cerca de 450 km (quatrocentos e cinquenta quilômetros).

Além do mais, as fotos juntadas pela autora e não impugnadas pela empresa apelada, indicam que o ônibus estava lotado e a única ventilação ocorria pela abertura na parte superior do veículo, id.149056174 - Pág.1/3.

A esse respeito, mencione-se que o regular funcionamento dos veículos está diretamente ligado ao objeto social da empresa requerida e, dessa maneira, representam risco da atividade econômica que ela desempenha. Ou seja, eventuais falhas na mecânica dos veículos representam fortuito interno, próprio da atividade que a requerida realiza, e, com isso, não são capazes de excluir a responsabilidade pelos danos advindos delas.

Registre-se que a requerida representa concessionária de serviço público, atraindo a aplicabilidade do art. 37, §6º, CR/88, e, consequentemente, sua responsabilidade objetiva pelos danos eventualmente ocorridos na execução do contrato.

Assim, vale destacar que o contrato de transporte implica obrigação de resultado, pela qual o contratado se obriga a levar o contratante até seu destino no prazo e forma previstos, responsabilizando-se caso as condições ofertadas não sejam cumpridas.

Como as condições ofertadas não foram completamente cumpridas em razão de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade, verificam-se o dano e demais pressupostos que ensejam o dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE DE PESSOAS – ATRASO SUPERIOR A TRÊS HORAS -
ÔNIBUS COM PROBLEMAS MECÂNICOS E SEM AR CONDICONADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em razão da inversão do ônus da prova, incumbe a recorrente a comprovação dos fatos extintivos do direito do recorrido, consoante dispõe artigo 373, inciso II, do CPC, trazendo aos autos provas da efetiva prestação dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu.
2. In casu, o veículo que faria o trajeto contratado pelo autor apresentou problemas mecânicos, impedindo o funcionamento do ar condicionado e ocasionando o atraso na viagem, conforme se denota através da prova documental anexa a exordial. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ensejando a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001606-76.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Portanto, tenho que os transtornos experimentados pela autora ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar por danos morais, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Dessa forma, a conduta da empresa de transporte terrestre apelada merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença recorrida, condenando a empresa apelada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento bem como juros moratórios desde a data da citação; bem como invertendo o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023